Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753711-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PFM MEDICAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, FRANCO NICOLETTI, NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA, WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: ALVA HOLDING CONTROLADORA E ADMINISTRADORA DE EMPRESAS E AUDITORIAS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PFMMEDICAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO LTDA (PFM BRASIL) e outros contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1VARVETBSB que recebeu os embargos à execução e postergou a análise dos pedidos contidos em tutela de urgência, para após a garantia do juízo, vejamos (ID. 254480966, origem): Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Relativamente ao efeito suspensivo requerido, postergo a análise para após a efetivação da garantia do Juízo nos autos principais, se o caso, sabendo-se quea mera indicação de bens à penhora não é suficiente para constituir a garantia a que alude a lei adjetiva civil, exigindo-se, via de regra, a formalização da constrição, procedimento esse a ser realizado nos autos da execução, onde será aferida a higidez e suficiência dos bens ofertados, o que não ocorreu até o presente momento. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I). Int. Opostos embargos de declaração na origem, a eles negou-se provimento (ID. 255690874, origem). Em suas razões recursais (ID. 79150035) os agravantes alegam que a execução se trata de ação abusiva e fundada em título inexequível, destacando a alegada ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Apontam supostas nulidades procedimentais, irregularidades quanto à representação processual da exequente e ilegitimidade passiva de alguns executados. Alegam a existência de fatos graves relacionados à conduta da exequente/agravada/embargada e de seu representante, incluindo alegações de má-fé processual e insurgências realizadas em outros processos. Indicam risco de prejuízo patrimonial, dano à imagem e crédito dos agravantes, mencionando negativação em órgãos de proteção ao crédito e possíveis constrições patrimoniais injustificadas. Com essas razões requereram, em cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, cumulativamente, antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada, bem como os atos executórios decorrentes. Subsidiariamente, postulam a imediata extinção da execução conexa, com o cancelamento de eventuais negativações e averbações patrimoniais realizadas em desfavor dos agravantes. No mérito, pleiteiam a reforma da r. decisão agravada, reconhecendo as alegadas nulidades e ilegitimidades e confirmação da liminar postulada neste recurso. Preparo devidamente recolhido (ID. 79150815). É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. No caso concreto, verifica-se que os agravantes deixaram de observar a necessária correlação lógica entre a decisão agravada e os argumentos deduzidos no recurso. A decisão de primeiro grau limitou-se a receber os embargos à execução e a postergar a análise dos pedidos de tutela de urgência formulados, em razão da ausência de garantia do juízo, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Nada obstante, os recorrentes estruturaram sua argumentação exclusivamente em torno de alegadas nulidades e ilegitimidades relacionadas à execução de título extrajudicial, sem, contudo, enfrentar o fundamento específico da decisão agravada: a indispensabilidade da prévia garantia para exame dos pleitos de urgência formulados nos embargos à execução. Para que houvesse dialeticidade, deveriam os recorrentes demonstrar, de forma minimamente coerente: a) que o juízo estaria efetivamente garantido, o que tornaria indevida a postergação da análise da tutela de urgência, hipótese em que se poderia cogitar negativa de prestação jurisdicional; ou, de maneira alternativa: b) que a garantia seria dispensável para o exame dos pedidos liminares, desenvolvendo tese jurídica apta a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem. Contudo, nenhuma dessas hipóteses foi suscitada, optando os agravantes por atacar aspectos estranhos ao conteúdo do ato judicial impugnado. Com efeito, os recorrentes mesclam elementos e fundamentos contrários a decisões proferidas na ação de execução, com aqueles afetos aos embargos à execução, criando confusão entre os atos processuais praticados em cada ação processual, o que compromete a inteligibilidade do recurso e inviabiliza a exata compreensão do objeto devolvido ao Tribunal. As alegações recursais direcionam-se, em sua integralidade, contra a admissão da petição inicial executiva, sustentando inexistência de título, falta de liquidez do crédito, nulidades procedimentais e ilegitimidades, matérias que não constituem objeto da decisão agravada. De rigor observar que, conforme se extrai da consulta aos autos de execução n. 0741669-46.2025.8.07.0001, as questões que inquietam os agravantes encontram-se sob regular instrução e serão logo apreciadas pelo juízo a quo. Assim sucede, pois o despacho identificado sob ID 254478535 (origem, autos da execução) determinou a intimação da exequente para se manifestar acerca da garantia do juízo, e, tendo esta impugnado a idoneidade do bem ofertado, ainda está pendente a apreciação judicial definitiva quanto a sua validade e eventual análise dos pedidos formulados em sede de embargos. Ato contínuo, a decisão de ID 256840199 (origem, autos da execução) determinou à exequente a apresentação de documento em língua portuguesa apto a comprovar a existência do título executivo extrajudicial que fundamenta a pretensão executiva, evidenciando que o magistrado de origem se encontra em plena análise das questões aqui atravessadas, a partir de impugnação que resolvera outra questão. Desse modo, além da inequívoca ausência de impugnação específica — que afronta diretamente o princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso —, emerge fundamento autônomo para a inadmissão do agravo de instrumento, qual seja, a necessidade de respeito ao duplo grau de jurisdição e à não supressão de instância, princípios estes que vedam ao Tribunal adentrar na apreciação de matérias que ainda estão em curso de instrução no primeiro grau e que não foram objeto da decisão agravada. Nessas circunstâncias, verifica-se que o recurso não reúne condições de conhecimento, seja pela ausência de dialeticidade, pela falta de impugnação específica ou pela vedação à supressão de instância. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte agravante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1749898, 07333950420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023; Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023; Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. Sendo assim, não tendo os recorrentes confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto aos agravantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 12:19:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2NERY JR., Nelson.TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo.Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais.13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.